Tribunal: TJDFT
Processo: 0002010-85.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002010-85.2018.8.07.0011 RECORRENTE: VICENTE RIBEIRO DA SILVA FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E FALSA IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NEGADO PROVIMENTO. 1. Inviável o pleito absolutório se as provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de que o Réu cometeu os crimes de roubo e falsa identidade narrados na denúncia. 2. Recurso desprovido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 226 do Código de Processo Penal, sustentando a ausência das formalidade necessárias ao reconhecimento realizado pelas vítimas na fase inquisitorial, razão pela qual deve ser absolvido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 226 do Código de Processo Penal. Isso porque o acórdão impugnado, ao assentar que “as formalidades do artigo 226 e do artigo 228 do Código de Processo Penal, são facultativas, podendo ser dispensadas” (ID 13890707), guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior: “Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato. Precedentes.” (AgRg no HC 539.979/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/11/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Demais disso, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que o reconhecimento efetuado pela vítima foi confirmado pela confissão extrajudicial do réu e pela apreensão da res furtiva em seu poder, e acolher a tese recursal, envolveria a reanálise do acervo de fatos e provas colacionados, vedada nesta sede por força do enunciado sumular 7 da Corte Superior (AgInt no REsp 1838802/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004